Tribunal: TJSP
Processo: 1517375-71.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Sentença absolutória – Recurso ministerial pleiteando a condenação do acusado por narcotraficância – Autoria que não restou comprovada extreme de dúvidas – Aplicação do princípio "in dubio pro reo" – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517375-71.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DEJAIR DA
SILVA ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517375-71.2019.8.26.0228 -Voto no 19259
2
Apelação no
1517375-71.2019.8.26.0228 Digital
Voto no
19.259
Apelante:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado:
Dejair da Silva Andrade
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/2006 Sentença absolutória
Recurso ministerial pleiteando a condenação do acusado por
narcotraficância
Autoria que não restou comprovada
extreme de dúvidas Aplicação do princípio “in dubio pro
reo” RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 206/210, que julgou improcedente a acusação e absolveu
Dejair da Silva Andrade, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, do cometimento do delito tipificado no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Inconformada, recorre a Justiça Pública,
pugnando pela condenação do réu pela prática do narcotráfico nos
termos da denúncia (fls. 220/227).
Ofertadas contrarrazões (fls. 271/278), a
douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo improvimento do
recurso (fls. 301/308).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517375-71.2019.8.26.0228 -Voto no 19259
3
2. Consta dos autos que, no dia 18 de julho
de 2019, por volta das 15h00min, na Rua da Dança Cigana, 109, nesta
cidade e comarca, Dejair da Silva Andrade trazia consigo, para fins de
comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 180
(cento e oitenta) invólucros de Tetrahidrocanabinol, substância
vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 353,1g
(trezentas e cinquenta e três gramas e cem centigramas), substância esta
que causa dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, na data dos fatos, policiais
militares em patrulhamento de rotina se depararam com Dejair em
atitude suspeita, parado defronte a uma residência, razão pela qual
deliberaram abordá-lo.
Ocorre que, ao notar a aproximação policial,
o acusado dispensou uma sacola ao solo e tentou se evadir, adentrando à
residência, entretanto, foi abordado pelos policiais militares. Em revista
pessoal, foram localizadas 100 unidades de maconha e, no interior da
sacola dispensada por ele, outras 80 porções da mesma substância.
A materialidade restou comprovada pelos
boletins de ocorrência (fls. 05/06 e 07/08), auto de exibição e apreensão
(fls. 11), auto de constatação (fls. 21/23) e laudo químico-toxicológico
(fls. 95/97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517375-71.2019.8.26.0228 -Voto no 19259
4
A
autoria,
todavia,
não
restou
satisfatoriamente evidenciada.
O acusado, embora em solo inquisitorial
tenha preferido ficar calado (18), em Juízo, rechaçou a prática delitiva.
Asseverou que na data dos fatos quando estava trabalhando na loja de
instalação de som, recebeu a ligação de sua ex-esposa, pedindo para que
ele levasse dinheiro para suas filhas. Aduziu que quando estava na frente
da residência, com uma das filhas no colo e Sandra próxima a eles,
tomou um enquadra da Polícia. Ato continuo, dois policiais subiram a
escada da residência com ele, enquanto outros agentes se dirigiram ao
final da rua. Esclareceu que quando desceu do imóvel, os policiais que
haviam se dirigido para o ponto de tráfico voltaram com uma sacola
contendo entorpecentes. Em seguida, o colocaram na viatura, onde
permaneceu por horas. Afirmou que não foi ouvido na Delegacia,
tampouco na audiência de custódia. Ressaltou que não confessou nada
informalmente aos policiais, somente assumiu que já tinha passagem
pelo delito de roubo e que não devia mais nada, cumpriu tudo. Disse,
ainda, que por conta da tatuagem de palhaço, a qual fez quando era mais
jovem, os policiais o acusaram de pertencer a facção criminosa
(gravação audiovisual).
Ainda seja frágil a versão apresentada pelo
apelado, à prova acusatória, de seu passo, não forneceu elementos aptos
a sustentar um decreto condenatório.
Com efeito, o policial militar Thiago Caires
Lima narrou que efetuavam patrulhamento pelo local dos fatos, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517375-71.2019.8.26.0228 -Voto no 19259
5
avistaram um indivíduo que, ao notar a presença da equipe, soltou uma
sacola no interior de uma garagem e tentou subir a escada da residência,
entretanto, foi abordado. Em revista pessoal encontraram uma sacola no
interior de sua blusa contendo porções de maconha, bem como na sacola
dispensada. Questionado, de imediato, o acusado disse que morava no
local, porém a ex-esposa desmentiu informando que Dejair era seu ex-
marido e que não concordava com a presença dele, eis que fazia coisas
erradas. Acrescentou que havia diversas pessoas na rua, inclusive a ex-
esposa estava próxima ao local. Declarou que não se recordava do
horário da abordagem, tampouco de uma construção ao lado do imóvel.
Disse que o réu confessou informalmente o tráfico e que o local era
conhecido como ponto de venda de drogas (gravação audiovisual).
No mesmo giro, o policial Daniel Barros de
Araújo declarou que estavam em patrulhamento quando avistaram o
acusado dispensando algo na rua e tentando adentrar numa casa, após
perceber a presença policial. Abordado e, em revista pessoal,
localizaram uma sacola contendo 100 porções de maconha, bem como
na sacola dispensada, outras 80 porções da mesma substância.
Esclareceu que na casa foi qualificada a ex-esposa em relatório próprio,
mas não foi conduzida, eis que não havia pertences do réu no imóvel.
Afirmou que, informalmente, o réu confessou que entregava as
substâncias ilícitas nas “biqueiras” da região, percebendo o valor de R$
500,00 por mês, fato narrado ao delegado. Aduziu que não havia
ninguém na rua e que, posteriormente, apareceu a ex-esposa com uma
criança. Disse, ainda, que comunicou o COPOM da prisão e que a
ocorrência deu início em um Distrito Policial, onde foi feita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517375-71.2019.8.26.0228 -Voto no 19259
6
constatação da droga e terminou em outro distrito (gravação
audiovisual).
Enfatizo, que não se produziu qualquer prova
da suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de tida a
oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de
Processo Penal.
Entretanto, muito embora seja firme meu
posicionamento no sentido de que as palavras dos agentes da lei
mereçam credibilidade, in casu, os substratos probatórios não
autorizavam o reconhecimento do exercício do tráfico ilícito cometido
pelo ora apelante.
Anoto que, para que tal sustentáculo se
mostre válido, os depoimentos devem ser uníssonos, o que não ocorreu
no presente caso, como bem ponderou a Sentenciante: “Analisando os
detalhes de cada depoimento, possível aferir algumas divergências
importantes nos depoimentos dos policiais militares, quais sejam; o
local onde a sacola foi dispensada; onde Sandra se encontrava no
momento dos fatos; se havia outras pessoas durante a abordagem na
rua ou não. O policial Thiago afirmou que o acusado havia jogado a
sacola em uma garagem e não na via pública. Disse, ainda, que Sandra
estava próxima aos fatos no momento da abordagem, como também que
havia mais pessoas na rua. Daniel, por sua vez, narrou que o acusado
teria descartado um objeto ao chão, sem sequer saber especificar o
local exato. Afirmou que Sandra não estava na residência quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517375-71.2019.8.26.0228 -Voto no 19259
7
procederam a abordagem, chegando posteriormente. Ainda, alegou que
no momento dos fatos a rua estava vazia, ou seja, somente o acusado e
os agentes estavam a via pública” (fls. 209).
Demais disso, tais depoimentos foram
contrariados pelas testemunhas de defesa que presenciaram o ocorrido.
Vejamos.
A testemunha Sandra Regina de Almeida
declarou que foi casada com Dejair e que na data dos fatos já estavam
separados. Confirmou que Dejair foi a sua residência apenas para visitar
as duas filhas. Esclareceu que enquanto permanecia no portão,
segurando a criança, uma viatura se aproximou e os policiais o
abordaram, oportunidade que lhe passou a filha. Afirmou que
permaneceu ao seu lado e a Polícia ficou “embaçando” por conta da
tatuagem. Aduziu que dois policiais pediram para entrar na casa,
momento que informou a eles que Dejair não morava mais naquele
local, entretanto, adentraram no imóvel com o réu, onde permaneceram
por um tempo. Neste ínterim, enquanto permaneceu fora da casa com
um policial, outro agente ficou rodando e vasculhando a rua.
Posteriormente, viu o momento que o policial retornava do final da rua,
conhecido como ponto de tráfico, trazendo consigo uma sacola, subindo
as escadas da sua casa. Na sequência, Dejair foi conduzido a uma
viatura. Aduziu que o acusado já teve passagem pela polícia, mas estava
trabalhava em uma loja de instalação de som. Por fim, declarou que quis
depor, pois achou que fizeram uma injustiça com ele (gravação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517375-71.2019.8.26.0228 -Voto no 19259
8
audiovisual).
A
testemunhas
Luis
Antonio
Santana
declarou que na data do ocorrido estava trabalhando como pedreiro
numa construção ao lado do imóvel onde se deu a abordagem,
oportunidade que viu o acusado chegando ao local e permanecendo do
lado de fora do imóvel com uma criança no colo, estando ao seu lado a
ex-esposa e outra criança. Passados cerca de vinte minutos, chegaram os
policiais e o enquadraram. Afirmou que não viu nada em posse do réu.
Confirmou que há ocorrência de tráfico nas proximidades, reafirmando
que o réu não estava portando nada quando revistado (gravação
audiovisual).
A testemunha Antonio Pereira Moreira
relatou que trabalhava na casa ao lado como ajudante de pedreiro,
ocasião que viu o réu chegando ao local. Passados cerca de 20 ou 30
minutos, surgiram policiais, os quais abordaram o réu quando estava
com uma criança no colo. Em seguida, dois policiais entraram no imóvel
e dois permaneceram do lado de fora. Afirmou que um deles ficou com a
ex-esposa e o outro saiu andando pela rua, em direção de um ponto de
tráfico de drogas, retornando ao local com uma sacola. Por fim, ressaltou
que Dejair não fez nada de errado, apenas estava com a criança na frente
da casa, como já o viu em outras oportunidades (gravação audiovisual).
Desse modo, embora não se negue a
apreensão da substância entorpecente, tal circunstância por si só, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517375-71.2019.8.26.0228 -Voto no 19259
9
converte em prova bastante à condenação postulada na denúncia, até
porque, dúvida surgiu a respeito da ocorrência, especialmente do
encontro da droga referida.
Demais disso, a declaração de que o réu
confessou informalmente o tráfico restou isolada, considerando que tal
informação não constou nas declarações dos policiais no auto de prisão
em flagrante, tampouco foi narrada no boletim de ocorrência.
Além do mais, a testemunha Sandra nada
declarou no sentido de que não queria Dejair no local, contrariamente,
confirmou que estava com ele e as filhas conversando, quando foram
surpreendidos com a presença policial, ressaltando que prestou
depoimento face a injustiça cometida, pois presenciou toda a abordagem,
bem como quando um policial trouxe uma sacola.
Portanto, por qualquer ângulo de observação,
não emerge do substrato probatório a necessária certeza da
responsabilidade penal do apelado em relação ao crime de tráfico de
drogas imputado na denúncia.
E, havendo efetiva dúvida acerca da autoria,
mostrou-se adequada a absolvição do recorrido.
Precária a prova, melhor o non liquet, ainda
que com isso esteja-se correndo risco de brindar com imerecida
absolvição aquele que fazia por merecer condenação, devendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517375-71.2019.8.26.0228 -Voto no 19259
10
privilegiar o princípio do in dubio pro reo.
Tal princípio é basilar e universal, tanto que a
doutrina estrangeira, nos escritos de MITTER MAYER, ressalta que:
“No fim dos debates o Juiz só pode sentir-se
dominado por um dos seguintes sentimentos: certeza
da culpabilidade ou certeza contrária. Entre eles não
há meio termo, e se a culpabilidade não está
completa e legalmente provada, o acusado não é
culpado. O mesmo que acontece no processo
acusatório dá-se também no inquisitório. Naquele,
não provando o autor, o réu é absolvido; neste, não
provando a sociedade, a quem como autora compete
dar a prova, o indiciado deve ser definitivamente
absolvido. Infligi qualquer prejuízo àquele que, não
inteiramente convencido do crime foi absolvido da
instância, e vôs violareis o princípio sagrado que
proíbe sujeitar um cidadão a sanção penal imposta
pela lei do crime, quando não se prova que ele o
cometesse”
(“Tratado
da
Prova
em
Matéria
Criminal” - Dr. C.J.A. MITTER MAYER - traduzido
por Alberto Antonio Soares, 2a ed., pag. 408, in RT
304/703) (grifo não original).
Nesse sentido, é firme a jurisprudência:
“PROVA - Existência de indícios de autoria -
Condenação - Impossibilidade: - Indícios de autoria
são insuficientes a embasar édito de condenação,
mister que se produza prova inconcussa, não
bastando sequer alta probabilidade, sendo certo que
estando o ânimo do Julgador visitado por dúvida
razoável, outra decisão, que não a absolutória, não
há que ser emanada, posto que o Processo Penal
lida com um dos bens maiores do indivíduo: a
liberdade” (TACrim Apelação no 1.275.247/2 Rel.
Jz. MARIANO SIQUEIRA
j. em 12.12./2001

Ementário no 30, JUNHO/2002, p. 24).
“Para a condenação do réu a prova há de ser plena
e convincente, ao passo que para a absolvição basta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517375-71.2019.8.26.0228 -Voto no 19259
11
a dúvida, consagrando-se o princípio 'in dubio pro
reo', contido no art. 386, VI, do Código de Processo
Penal” (JTACrim/SP, 72/26).
“Apelação Criminal. Furto. Conjunto probatório
frágil. Reconhecimento insuficiente. Observância do
princípio in dubio pro reo. Absolvição nos termos do
art. 386, VII, do CPP. Apelo provido” (TJSP Ap.
Crim. no 0002314-89.2010.8.26.0123
Rel. Des.
ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA 16a Câmara
de Direito Criminal j. em 08.05.12).
A decisão judicial, em verdade, não deve se
basear única e exclusivamente numa prova, mas em todo o quadro
probatório formado, o qual não indica, com segurança, a
responsabilidade do acusado pelo crime descritos na denúncia.
Assim, a absolvição do apelado da acusação,
nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, foi
correta resposta às provas dos autos.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator